Tribunal: TJSP
Processo: 0023082-11.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – Havendo indícios de que o sentenciado descumpriu as condições da saída temporária, mostra-se dispensável a sua prévia oitiva para decretar a regressão provisória de regime, em razão do caráter cautelar da medida, devendo os princípios do contraditório e da ampla

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – Havendo indícios de que o sentenciado descumpriu as condições da saída temporária, mostra-se dispensável a sua prévia oitiva para decretar a regressão provisória de regime, em razão do caráter cautelar da medida, devendo os princípios do contraditório e da ampla defesa ser garantidos na hipótese da regressão de regime em caráter definitivo. Decisão devidamente fundamentada. Recurso não provido.